Tribunal: TJDFT
Processo: 0733230-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733230-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALISSON CAMPOS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Alisson Campos da Silva em face da r. decisão Id. 167171997, proferida nos autos do Processo no 0721799-83.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cinte do efeito suspensivo dado ao agravo de instrumento. Cuida-se de ação sob o rito comum ajuizada por ALISSON CAMPOS DA SILVA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA e FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Afirma a parte autora que firmou com os bancos réus contratos de empréstimo consignado. Aduz ainda que há, também, descontos em conta-corrente. Pede, em tutela de urgência, a limitação dos descontos de todos os contratos em 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, inclusive na conta-corrente. Pediu a gratuidade de justiça, que foi indeferida e está em sede de agravo de instrumento. É o relato. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em relação à probabilidade do direito, não a identifico. Isso porque, nos termos do art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, o somatório dos descontos relativos a consignações não pode superar 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. Conforme contracheque de fevereiro de 2023 apresentado pela própria autora, não foi utilizada toda a margem consignável considerada pelo autor, de modo que, a princípio, os descontos estão realizados em conformidade com a norma. Ainda, verifica-se no contracheque de março de 2023 a contratação de novo empréstimo, de modo a ultrapassar praticamente a integralidade do montante disponível para a contratação de consignados. Em relação ao contrato com previsão de desconto em conta-corrente, a questão já foi objeto de apreciação pelo STJ, firmando-se tese acerca da legalidade dos descontos (Tema 1.085, STJ). No que tange à aplicação da Lei Distrital n. 7.239/2023, a norma é de duvidosa constitucionalidade por vício de iniciativa, ao regulamentar norma Federal em desconformidade com aquela já editada pela autoridade competente. Desse modo, tratando-se de requisitos cumulativos, a ausência de um deles é apta a afastar o acolhimento da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelo sistema. I.” Narra o Agravante, em apertada síntese, que os empréstimos consignados e para desconto em conta corrente contraídos com as instituições financeiras agravadas ultrapassam o limite fixado pela nova legislação distrital (Lei no 7.239/2023). Requer, assim, a suspensão liminar dos descontos que ultrapassem o limite de 30% (trinta por cento) da margem consignável, considerada a soma dos empréstimos consignados com os descontos diretos na conta corrente. Sem preparo, ante a concessão liminar da gratuidade de justiça no AI no 0730898-80.2023.8.07.0000. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Estão presentes os requisitos legais no caso concreto. Ocorre que, com a derrubada do veto do Governador pela Câmara Legislativa do DF, entrou em vigor a Lei distrital no 7.239, de 19 de abril de 2023, com o seguinte teor: “Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (...) Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução.” (g.n.) Percebe-se, portanto, que a nova lei distrital não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuos não ultrapasse o limite legal da margem consignável, qual seja, 30% do rendimento mensal do consumidor. No caso, o contracheque do Agravante demonstra a existência de empréstimos consignados contraídos com o BRB e com a Financeira Alfa (Id. 159765854 – autos de origem) e a cédula de crédito bancário (Id. 159765860 dos autos de origem) comprova a contratação de empréstimo junto ao BRB com desconto direto na conta corrente do consumidor. Com a utilização de toda a margem consignável, estão obstados os descontos em conta corrente, independentemente de se tratar de mútuos com bancos públicos ou privados, nos termos do art. 2o, § 1o, da supracitada Lei distrital no 7.239/2023. Além disso, com a vigência da nova legislação, o impedimento legal de desconto acima do novo limite retroage à data de publicação da Lei no 7.239/2023 no Diário Oficial do Distrito Federal, em 27 de abril de 2023 (Id. 46229786). Por fim, a persistência dos descontos por longo período põe em risco o resultado útil do processo. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência, para determinar ao primeiro Agravado (BRB Banco de Brasília S.A.) que se abstenha de efetuar descontos relacionados a empréstimos na conta corrente do Agravante, e restitua eventuais valores descontados a partir do dia 27.4.2023, no prazo de cinco dias, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por desconto mensal irregular. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente o BRB Banco de Brasília S.A. para que cumpra a decisão e apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora